Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737724-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA RECORRIDO: CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA DE PESSOA JURÍDICA VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA CONDOMINIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo condomínio executado contra decisão proferida que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores na conta do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 para valores inferiores a 40 salários-mínimos, quando depositados em conta de pessoa jurídica; (ii) a possibilidade de caracterização dos valores bloqueados como verba de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC/2015 não se aplica às pessoas jurídicas, conforme entendimento pacificado pelo c. STJ, pois a norma visa proteger o mínimo existencial das pessoas físicas, não alcançando contas empresariais ou de entes coletivos. 4. A alegação de que os valores possuem natureza alimentar não foi comprovada, pois o agravante não demonstrou que os montantes bloqueados eram destinados exclusivamente ao pagamento de salários ou ao custeio de despesas de caráter alimentar. 5. Mesmo com a utilização reiterada do sistema SISBAJUD para bloqueio, constatou-se que os pagamentos dos salários foram realizados, restando saldo disponível na conta bancária do agravante, conclusão que afasta a alegada essencialidade dos valores bloqueados. 6. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores, por sua natureza ou destinação específica, é do devedor, nos termos do CPC/2015, art. 833, § 2o, ônus que o agravante não satisfez. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso X e §2o, do Código de Processo Civil. Sustenta a impenhorabilidade dos valores conscritos. Afirma que, “em que pese o acórdão combatido dispor que se não aplica a impenhorabilidade aos valores depositados em contas de pessoa jurídica, com base no artigo 833, inciso X, do CPC, é possível observar que essa interpretação pode ser extensiva, situação que se adequa perfeitamente ao Condomínio classificado como uma personalidade atípica, não se enquadrando nas categorias de pessoa física ou jurídica”. Defende, ainda, que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KEILA REJANE FURTADO DE ARAÚJO, OAB/DF 60.581. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso X e §2o, do Código de Processo Civil, em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre os temas. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Por ocasião do exame do pedido de antecipação de tutela recursal, considerei não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida, conforme os fundamentos a seguir transcritos: (...) Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. (...) Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que a conta bancária indicada pelo devedor, qual seja, n.o 35121-6, agência 8635 do Banco Itaú S.A., é conta corrente (ID 209951341 dos autos de referência). Ao analisar a regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à sua inaplicabilidade às pessoas jurídicas, como é a situação dos autos. (...)Assevere-se que, no que se refere à alegação de que a quantia bloqueada teria natureza alimentar, de mesmo modo, o agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. Somente poderia se admitir que os valores conscritos teriam tal natureza na hipótese de o agravante demonstrar que se destinavam a pagamento de salários, o que não ocorreu na hipótese. O extrato bancário acostado no ID 209951341 dos autos de origem não revelam movimentações que comprovem, ao menos em sede de cognição sumária, que se destinavam ao pagamento dos salários expostos nos contracheques juntados no ID 209951335 dos autos de referência. Também não há demonstração de movimentações bancárias dos meses anteriores ao bloqueio realizado. Portanto, não restando corroborado que a situação dos autos se amolde à excepcionalidade admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ou a natureza alimentar dos valores bloqueados, não há como ser desconstituída a constrição judicial. (...)De outra sorte, somente poderia se admitir que os valores constritos seriam impenhoráveis, por terem natureza alimentar, caso o agravante demonstrasse que se destinavam a pagamento de salários, o que não ocorreu. O quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar o referido caráter do montante bloqueado, porquanto o extrato bancário de ID 64231161 evidencia que, apesar de realizados dois bloqueios em razão da utilização da modalidade reiterada do sistema SISBAJUD, foram realizados os pagamentos dos salários dos empregados do agravante, e ainda sobrou R$ 3.769,89 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) em conta. (ID 66767226). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento do acórdão impugnado, quanto à inaplicabilidade da regra inserta no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, às pessoas jurídicas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual. O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa. (...). No caso dos autos, contudo, não há prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Por fim, asseverou a empresa agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos o que evidenciaria sua impenhorabilidade. A alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física. Precedente: AG 5023576- 16.2022.4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento." (fls. 66-67, e-STJ). 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). 3. O exame da ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido. (...) 6. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024). (g.n). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KEILA REJANE FURTADO DE ARAÚJO, OAB/DF 60.581. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028